Tribunal: STF
Processo: ARE 762430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Leis nºs 9.963/93 e 13.444/10 do Estado do Rio Grande do Sul. Reajuste. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.